Tribunal: TJBA
Processo: 8077892-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077892-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE ROQUE MORAES SILVA Advogado(s): RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS E SAQUES NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DO BANCO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II - Reconhecida a fraude nas operações bancárias não reconhecidas, a sentença declarou corretamente a inexistência do débito e determinou a restituição dos valores ao consumidor. III - O abalo moral, em hipóteses como a dos autos, em que o consumidor é obrigado a recorrer ao Poder Judiciário após longo período de inércia da instituição financeira, configura-se de forma presumida, sendo prescindível a demonstração do prejuízo (dano moral in re ipsa). IV - Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção e juros nos moldes legais, em consonância com precedentes do STJ e TJSP. V - Majoração dos honorários recursais ao patamar de 20% sobre o valor da condenação. VI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077892-25.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE ROQUE MORAES SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .